Tribunal: TJMT
Processo: 1026973-34.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026973-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHIRLEY PRATA DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 419.918.501-15 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), Daniely Marques do Amaral (APELANTE), GERENTE DE CÁLCULOS DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO -
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 –
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte apelante impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e o pedido de reforma da sentença.

2. Nos termos do art. 37,
caput
, da Lei Estadual nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora.

3. A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1026973-34.2021.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID. 163474933):

“
Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
SHIRLEY PRATA DE MORAES OLIVEIRA
em face de
DANIELY MARQUES DO AMARAL
e do
GERENTE DE CÁLCULOS DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV,
objetivando, em síntese, que a autoridade coatora conclua o processamento do requerimento administrativo nº. 311505/2020/DIPREV visando a revisão da pensão por morte recebida pela impetrante.

A liminar foi indeferida, sob o argumento de que não era possível avaliar o motivo pelo qual o processo administrativo não foi concluído.

O Impetrado apresentou informações, conforme id. 63472513.

O Ministério Público deixou de opinar no mérito da causa, por não estarem presentes as hipóteses constitucionais de defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, pugnando pelo regular prosseguimento do processo.

É o relatório do necessário.

Fundamento.

Decido.

Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei.

No caso em tela, a Impetrante alegou que teve seu direito líquido e certo violado quando a autoridade Impetrada deixou de concluir o pedido administrativo feito em 27/08/2020.

Com efeito, é possível verificar que o processo se encontra parado desde 12/08/2021, sem que até o presente momento tenha sido concluído o processo administrativo de pedido de revisão de pensão por morte.

Desta forma, como se trata de requerimento administrativo, o prazo para que seja analisado e concluído, deve ser no máximo de 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o artigo 37 da Lei 7.692/2002, senão vejamos:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Não obstante, a requerente/impetrante conta atualmente com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, razão pela qual é de suma importância a conclusão do processo administrativo com prioridade.

Assim, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação mandamental, e com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
CONCEDO
a segurança requerida, para DETERMINAR à autoridade coatora que conclua o processo administrativo, proferindo decisão em até 30 (trinta) dias contados a partir do trânsito em julgado da sentença.

Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Por derradeiro, remeto ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE – Portaria TJMT/CGJ N. 148
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que
“
o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentado à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, conforme determina o disposto no artigo 37, da Lei Estadual nº. 7.692/02
”.

Sustenta que
“
o § 1º, do artigo 37, da Lei Estadual nº. 7.692/02, determina que se a Administração ultrapasse o prazo de 120 dias, o Administrado poderá considerar o pedido indeferido. Portanto, se o Recorrido considera que o pedido ultrapassou o prazo legal, deve considerar que seu pedido foi indeferido
”.

Pontua, ademais, que a
“
análise de processo administrativo não depende meramente da elaboração do parecer, demandando envio dos autos a outros setores da autarquia, para instrução devida do mesmo, sendo que a sua falta poderia ocasionar o indeferimento do pedido por falta de elementos
”.

Consigna, outrossim, que
“
a autarquia se encontra assoberbada de serviços e requerimentos administrativos para responder, incluindo pessoas com idade semelhante da Impetrante, o que demanda tempo na análise dos pleitos. Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade, pois o MTPREV vem realizando todos os esforços para concluir a sua demanda. Portanto, não há que se falar em omissão ilegal a ponto de ser concedida a ordem neste mandado de segurança
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e negar a segurança pleiteada (ID. 163474936).

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, postula pelo não provimento do apelo (ID. 163484940).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“
pela ratificação da sentença e pelo desprovimento do recurso em questão
”
(ID. 171043663).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1026973-34.2021.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança vindicada.

Extrai-se do processado que a parte apelada impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”
contra ato tido por ilegal, praticado pela GERENTE DE CÁLCULOS DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV,

consistente na demora na apreciação de procedimento administrativo.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelada requereu, administrativamente, na data de 27.08.2020, a correção de defasagem do valor da pensão concedida pelo Estado de Mato Grosso, em decorrência do óbito de seu cônjuge. Todavia, a Administração Pública deixou transcorrer prazo superior a 01 (um) ano sem analisar os pedidos formulados nos processos n.° 311505/2020/DIPREV.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 163474915).

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular concedeu a segurança pretendida, para
“
DETERMINAR à autoridade coatora que conclua o processo administrativo, proferindo decisão em até 30 (trinta) dias contados a partir do trânsito em julgado da sentença
”
(ID. 163474933).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que nas contrarrazões recursais, a parte apelada alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade no recurso de apelação interposto, asseverando que a autarquia previdenciária não enfrentou quaisquer questões relacionadas com a sentença, limitando-se a repisar o que foi dito na contestação.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso)
.

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a autarquia impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, do exame dos autos, constata-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório
, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo e, no inciso LXXVIII, do mesmo artigo, estabelece o direito de todo cidadão à duração razoável do processo,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

(...)

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Por sua vez, a Lei Estadual n.º 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece que:

“Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

(...)

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

(...)

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento”
. (Grifo nosso).

Como se vê, o artigo 36 da lei supracitada estabelece prazos específicos à prática de determinados procedimentos no âmbito do processo administrativo, enquanto que o artigo 37 fixa um prazo global de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que a ela forem apresentados.

Do exame da questão posta, constata-que o processo administrativo n.° 311505/2020, referente à correção de defasagem de pensão por morte, foi protocolizado pela parte apelada em 27.08.2020 (ID. 163474911) e, a despeito da avançada idade da parte interessada, que contava com 84 (oitenta e quatro) anos à época, não houve manifestação quanto ao pleito da parte apelada.

Dessa maneira, forçoso reconhecer a inobservância da razoável duração do processo administrativo, bem como que a autoridade coatora descurou-se de observar os princípios basilares relacionados à atuação da Administração Pública, tais como a legalidade e eficiência, na medida em que o prazo previsto à apreciação e decisão dos pedidos formulados pela parte apelada foi, há muito, ultrapassado, o que torna líquido e certo o seu direito, que não deve aguardar, indefinidamente, pelo pronunciamento do ente Estatal.

Ademais, a despeito da alegada complexidade no pedido administrativo formulado pela parte apelada, mister salientar que o artigo 71, § 3º e § 5°, da Lei n.° 10.741/03, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, assegura a prioridade na tramitação de procedimentos judiciais e administrativos em que figure como parte a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, dentre os quais serão priorizados, ainda, aqueles em que o interessado conte com mais de 80 (oitenta) anos,
in verbis
:

“Art. 71.
É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e

diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.

§ 1o O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo.

§ 2o A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos.

§ 3o A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração Pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Publica da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos Serviços de Assistência Judiciária.

§ 4º Para o atendimento prioritário, será garantido à pessoa idosa o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a pessoas idosas em local visível e caracteres legíveis.

§ 5º
Dentre os processos de pessoas idosas, dar-se-á prioridade especial aos das maiores de 80 (oitenta) anos
”. (grifo nosso).

Outrossim, como consignou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Eminente Procuradora Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, cujo teor transcrevo parcialmente para que faça parte deste julgado,
“
(...)não subsiste a alegação perpetrada sobre considerar o pedido administrativo indeferido nos moldes do art. 37, §1º da Lei nº 7.692/02, uma vez que o mesmo dispositivo indica expressamente que se a questão for complexa e não permitir o atendimento do prazo, deve a autoridade cientificar o interessado (§2º), e ainda, destaca que o
disposto no §1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
”
(ID. 171043663).

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ORDEM CONCEDIDA.

1. A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

2. Ordem concedida, liminar confirmada”.

(N.U 1010338-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 11/01/2023).(grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — – MANDADO DE SEGURANÇA — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO —– PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
”.

(N.U 0056990-17.2014.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INFRINGÊNCIA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

O artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo”
.

(N.U 1007170-53.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020). (grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – ORDEM CONCEDIDA.

1. Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2. A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3. Ordem concedida”.

(N.U 1015983-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021).(grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar
de ausência de legitimidade e, no mérito,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Por oportuno, em reexame necessário,

RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023